Tribunal: TJBA
Processo: 8018935-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018935-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: JUAREZ MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISSIMULAÇÃO RECONHECIDA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 26 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP. O Juízo da 13ª Vara Criminal de Salvador reconheceu a dissimulação como agravante. Fato relevante. O réu embarcou em ônibus coletivo e, ocultando sua intenção criminosa, anunciou assalto com emprego de arma de fogo, subtraindo R$ 60,00 do cobrador e tentando tomar o celular de um passageiro. Efetuou disparos, foi contido por passageiros e preso no local. Decisão recorrida. A sentença foi mantida, mesmo diante das alegações defensivas de afastamento da agravante da dissimulação e de reconhecimento da forma tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da agravante da dissimulação diante das circunstâncias do crime; e (ii) saber se o delito deve ser reconhecido como roubo tentado pela ausência de posse tranquila dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR A dissimulação restou caracterizada pela conduta do réu ao embarcar no ônibus, fingindo ser um passageiro comum, o que impediu reação defensiva prévia das vítimas. A estratégia garantiu vantagem para a execução do crime, justificando a incidência da agravante. A consumação do roubo ocorreu com a inversão da posse do dinheiro do cobrador, mediante ameaça com arma de fogo, ainda que por tempo breve. A recuperação posterior do valor não descaracteriza o crime consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Configura dissimulação a conduta do agente que, em ambiente coletivo, oculta sua intenção criminosa ao se apresentar como usuário comum, retardando a reação das vítimas. Consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem mediante ameaça, ainda que a posse seja breve.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018935-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.